Tribunal: TJDFT
Processo: 0742358-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742358-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= A associação agravante, por meio da petição de ID 65742954, noticia a prolação de sentença no processo originário, o que, por certo, torna inviável o prosseguimento do presente recurso. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a "superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Em vista disso, DECLARO PREJUDICADO, em razão da perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do presente agravo de instrumento (art. 1.011, I, e art. 932, III, do CPC). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator